Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003766-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS FABIANO DO CARMO - CPF: 687.449.942-49 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCOS FABIANO DO CARMO - CPF: 687.449.942-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003766-74.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCOS FABIANO DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - VALOR APURADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA – INCURSÕES DA RÉ NA RESIDÊNCIA DE SEGURADOS PARA DESISTIREM DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – PEDIDO DESPROPOSITADO – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE VENCEDORA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA O PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E APRESENTAÇÃO DAS GUIAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – VIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual pois destina-se a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado, intimado, efetua o preparo em dobro e apresenta as guias de pagamento, é viável a apreciação do pedido.

Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 6.075,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante pugna inicialmente pela correta adequação na tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482, pois a lesão apontada pelo perito se enquadraria como “
dano corporal total, e se é total, não há o que se falar em quantificar, ou dividir o que a própria lei estabelece [...]”.
Argumenta também que o juízo
a quo
não aplicou o percentual correto da tabela de cálculos da SUSEP.

Diz ainda que, apesar de o perito classificar a lesão como “parcial incompleta”, a legislação a qualifica como “dano corporal total” e, assim, caberia o valor máximo da tabela vigente - R$ 13.500,00.

Pugna por repreensão “futura” da pela ré por realizar incursões na residência de outros segurados nas mesmas condições suas após o protocolo da inicial e judicialização da lide, e pede que se comunique com ele somente pelo processo judicial.

Ao final, argui que os honorários foram fixados na sentença em valor ínfimo e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 1.500,00.

Contrarrazões no id. 35398603.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o cálculo confeccionado em juízo está equivocado,

pois faria jus a 100% da indenização em virtude da lesão sofrida, ou seja, R$ 13.500,00, e pugna pela correta aplicação da Tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482.

Sustenta que a incapacidade é total e portanto não cabe a quantificação atestada pelo perito, e sim os 100% previstos na tabela.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (25/11/2018), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3o, bem como pelos termos do art. 5o, §5o, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "

Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

E o STJ já sumulou a matéria:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia (id.

35398580) constatou duas lesões – no membro superior direito, atestada como média (50%), e na estrutura torácica, definida como residual (10%).

Na Tabela, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 9.450,00, contudo o autor tem direito a 50% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 4.725,00.

E para “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveisde ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”, a quantificação é de 100%, ou seja, R$ 13.500,00; todavia o apelante faz jus a 10% desse montante, o que perfaz R$ 1.350,00.

Desse modo, o total é de
R$ 6.075,00.

Como se vê, na
sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, não havendo justificativa para sua modificação. E mais, a matéria é sumulada, sendo então inoportuno

o pedido do autor, uma vez que é pacífico o entendimento de que a indenização será proporcional ao grau de incapacidade.

Pleiteia também repreensão futura da apelada pelas incursões realizadas à residência dos segurados, a fim de que seus prepostos se abstenham de fazê-lo.

Assinala que, apesar de ainda não ter ocorrido com ele, teme que possa acontecer.

Primeiro, essa situação não ficou comprovada no processo; segundo, não é atribuição do Judiciário, nesta via, tomar qualquer tipo de atitude para repreender a alegada conduta. Portanto a pretensão é totalmente despropositada, e nem sequer o fato se concretizou com o apelante.

Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não o prejudicaram, já que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Vale mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outra forma modo não seria possível alcançar. Toma como base, por conseguinte, o binômio necessidade-utilidade.

Contudo, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para o apelante auferir maior ganho econômico. Mas, como antes consignado, a matéria é sumulada e, assim, falta o interesse recursal.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até mesmo porque o
quantum
da indenização foi adequadamente calculado.

Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada. Em vista disso, o não conhecimento nesse ponto se impõe.

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso
. - APELO NÃO CONHECIDO
. (AC no. 70074569682, 5a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC no. 10351140023794001 MG, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017,
sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap no. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017, sem grifos no original).

Como verificado, cuida-se de tese manifestamente descabida e empregada pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários de seu advogado.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED no. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

No entanto, intimado ((id. 37922479), efetuou o preparo em dobro e apresentou as respectivas guias (id. 38562953).

Posto isso, passo a analisar o pedido de majoração da verba honorária.

Conforme o artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sua fixação em 10% sobre o valor da condenação (R$ R$ 6.075,00), equivalente a R$ 607,50 está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Dessa maneita, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Diante de todo o exposto, concluo 20% sobre o valor da condenação são mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Com esses fundamentos,
conheço em parte do Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento apenas a fim de majorar a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020